Tribunal: TJDFT
Processo: 0703016-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE COMPUTAR O LAPSO TEMPORAL ENTRE A DATA DO FATO E A DA DENÚNCIA. ART. 110, § 1o, DO CP, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.234/2010.
1. Recurso de Agravo em Execução em face de decisão do Juízo da VEP que indeferiu pleito defensivo de reconhecimento da prescrição em duas cartas de guia.
2. Inviável o reconhecimento da prescrição retroativa em período anterior à denúncia ou queixa, pois a Lei 12.234/2010 eliminou essa possibilidade ao dar nova redação ao art. 110, § 1o, do CP. Por se tratar de novatio legis in pejus, aplica-se apenas aos crimes praticados a partir de 05/05/2010. No caso dos autos, os crimes foram praticados em 26/07/2013 e 23/10/2016. Logo, considerados os marcos interruptivos da prescrição, previstos no art. 117 do CP, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva ou executória.
3. Agravo na execução penal conhecido e desprovido.